Tribunal: STF
Processo: ARE 1487929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA EMATER – PI. ADEQUAÇÃO DOS LIMITES DA SENTENÇA. VIABILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 4.640/1993 C/C LEI Nº 5.591/2006. AMBAS VIGENTES CONFORME LEI Nº 6.650/2014. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS EM RAZÃO DA OMISSÃO DO DENTE ADMINISTRATIVO QUANTO À REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA EMATER. 1. A sentença proferida em juízo de origem atende os limites dos artigos 141 e 492 do atual Código de Processo Civil. 2. Aplicada a condição de servidor estatuário aos servidores da EMATER – PI que possuem estabilidade em razão do art. 19 do ADCT, posto que na situação em tela ocupam cargo intermediário, ou seja, já concedido anteriormente o direito ao enquadramento para fins de progressão funcional. 3. A Lei Estadual nº 6.650/2014 em seu art. 4º, inciso XVII reconhece a vigência da Lei Estadual nº 4.640/1993 e pela Lei nº 5.591/2006 para os servidores da EMATER – PI. Desse modo, a Lei nº 5.591/2006 não revogou em todos os termos a Lei Estadual nº 4.640/1993. Portanto, considerando o tempo de atividade dos servidores e a prescrição quinquenal, aplica-se a tabela ainda vigente de progressão funcional da Lei Estadual nº 4.640/1993. 4. A despeito dos valores não percebidos da diferença salarial em razão da omissão da EMATER quanto à realização de avaliações de desempenho para fins de progressão funcional, aplicam-se os critérios remuneratórios estabelecidos pela Lei nº 5.591/2006, que revogou a anterior neste termo. 5. Recursos conhecidos e provimento parcial do recurso dos autores e improvimento do recurso da EMATER."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente